Tribunal: TJES
Processo: 0126247-11.2011.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Férias; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0126247-11.2011.8.08.0012

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MUNICIPIO DE CARIACICA

APELADO: ANDREIA BATISTA GIRO

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA –
VÍCIO
S
ELENCADO
S
NO ART.
1.022
DO CPC.
INEXISTÊNCIA –
RECURSO DO MUNICÍPIO CONHECIDO E DESPROVIDO -

PEDIDO DE DESISTÊNCIA – ACOLHIDO - RECURSO DA AUTORA NÃO CONHECIDO
.

1. - A teor do disposto no art. 1.022, do Código de Processo Civil, o recurso de embargos de declaração é de fundamentação vinculada, cabível contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento ou para corrigir erro material, de modo que não constitui via adequada para a parte provocar rediscussão de matéria de mérito ou manifestar inconformismo diante do que restou decidido.

2. - O acórdão proferido no julgamento do recurso de apelação não padece dos vícios de omissão e contradição alegado pelo município embargante.

3. - Lado outro, a autora, ora parte embargante, pugnou pela desistência do recurso. Sobre o tema, a doutrina pátria ensina que a desistência é espécie de fato extintivo do direito de recorrer, sendo normatizada por regra específica, qual seja, o art. 998 do NCPC, que assim dispõe: “o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso”.

4. Embargos de declaração do município desprovido e embargos de declaração da autora, ora embargante, não conhecido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: à unanimidade, conhecer e negar provimento a recurso do município e não conhecer dos embargos de declaração opostos pela autora, ora embargante, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos pelo
MUNICÍPIO DE CARIACICA

em face do v. acórdão de id. 7468053, que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso de apelação interposto por ele e, em sede de remessa necessária, confirmou em parte a sentença.

Nas razões do recurso (id. 7587722) alegou que o acórdão é omisso e contraditório porque não observa os parâmetros fixados no IRDR de n. 0028123-53.2016.8.08.0000 e na Súmula 22 do STJ e, ainda o posicionamento majoritário da jurisprudência.

Contrarrazões no id. 7788368, pugnando pelo não conhecimento do recurso e, no mérito pelo desprovimento. E, ainda pleiteou a aplicação da multa do art. 1.026, §2º do CPC.

Também foram opostos embargos de declaração por
ANDREIA BATISTA GIRO
que alegou nas razões do recurso (id 7788365) a omissão quanto à fixação de honorários advocatícios sucumbenciais.

Contrarrazões no id. 8113218 pleiteando o não conhecimento do recurso em razão da intempestividade e, no mérito o desprovimento.

Por meio do despacho de id. 8200968 determinei a intimação da embargante Andreia Batista Giro para manifestar da alegação de intempestividade suscitada e, em resposta requereu a desistência do recurso interposto (id. 8329268).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES., 05 de junho de 2024.

Des. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA N. 0126247-11.2011.8.08.0012.

EMBARGANTE/EMBARGADO: MUNICÍPIO DE CARIACICA.

EMBARGADA/EMBARGANTE: ANDREIA BATISTA GIRO.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA.

VOTO

1) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO MUNICÍPIO DE CARIACICA

Alegou a embargante, em síntese, que o acórdão é omisso e contraditório porque não observa os parâmetros fixados no IRDR de n. 0028123-53.2016.8.08.0000 e na Súmula 22 do STJ e, ainda o posicionamento majoritário da jurisprudência.

De início, lembro que o recurso de embargos de declaração é de fundamentação vinculada, cabível contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento ou para corrigir erro material, de modo que não constitui via adequada para a parte provocar rediscussão de matéria de mérito ou manifestar inconformismo diante do que restou decidido.

Firmadas tais premissas, observa-se que o voto condutor foi suficientemente claro porque restou expresso que “A tese fixada pelo Tribunal Pleno do e. TJES, em julgamento de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR), foi de que o contrato temporário declarado nulo não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço FGTS. (IRDR n.º 0028123-53.2016.8.08.0000). Além disso, o Supremo Tribunal Federal já consignou que ‘em que comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações, servidores temporários fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional (Tema nº 551 da repercussão geral)’” (STF, RE 1383922 AgR/PI – PIAUÍ, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Órgão julgador: Primeira Turma, Julgamento: 22/08/2022, Publicação: 25/08/2022, grifei).

Por fim, lembro que não há vícios por omissão “quando o acórdão recorrido adota fundamentação suficiente para dirimir a controvérsia, sendo desnecessária a manifestação expressa sobre todos os argumentos apresentados pelos litigantes.” (STJ, AgInt no AREsp 1202662/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 17-05-2018, DJe 24-05-2018).

2) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR ANDREIA BATISTA GIRO.

A parte recorrente pugnou, no id. 8329268, pela desistência do recurso.

A doutrina pátria ensina que a desistência é espécie de fato extintivo do direito de recorrer, sendo normatizada por regra específica, qual seja, o art. 998 do NCPC, que assim dispõe: “o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso”.

Cuida-se, portanto, de ato unilateral, que independe de consentimento da parte contrária e que é causa superveniente de inadmissibilidade recursal. E, desta forma, não deve ser conhecido.

3
)
DISPOSITIVO

Pelos motivos expostos,
conheço e
nego provimento
ao recurso do
MUNICÍPIO DE CARIACICA
e, com base no artigo 932 do CPC c/c art. 160 do RITJES,
NÃO CONHEÇO
do recurso de
ANDREIA BATISTA GIRO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Ordinária Virtual - 24.06.2024 a 28.06.2024:

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator.